Tribunal: TJSP
Processo: 0066933-43.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066933-43.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HELIO ANTONIO DA LIMA e JOSE DA SILVA PEIXOTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066933-43.2016.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 48.099
Apelação no 0066933-43.2016.8.26.0050
(Proc. no 4596/2016 - 11a Vara Criminal São Paulo)
Apelantes: HÉLIO ANTÔNIO DA LIMA
JOSÉ DA SILVA PEIXOTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 320/325), acrescenta-se
que Helio Antônio da Lima e José da Silva Peixoto foram condenados a
cumprir, cada qual, as penas de um (01) ano e dois (02) meses de
reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado o regime inicial aberto, substituída as penas privativas de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por infração ao
artigo 171, caput, do Código Penal.
Helio Antônio da Lima e José da Silva Peixoto apelaram, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 352, que apresentou as razões do
inconformismo,
às
fls.
359/365,
buscando,
preliminarmente,
o
reconhecimento de ausência de trânsito em julgado em relação ao corréu
Hélio; no mérito, busca as absolvições, por insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 369/371; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 388/392, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- De início, o recurso do corréu Hélio foi recebido (cf. fl. 375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066933-43.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser
desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com
efeito,
ficou
suficientemente
provado
que
eles
cometeram o estelionato tratado nos autos, em sua forma fundamental.
Helio Antônio da Lima e José da Silva Peixoto constrangeram Pedro
Pingituro a entregar-lhes dinheiro, com o intuito de obterem, para
proveito comum, indevida vantagem econômica no valor de R$
1.500,00.
Interrogados, em juízo negaram a prática delitiva, alegando
que apenas foram buscar o dinheiro para um desconhecido, e receberiam
R$ 200,00 cada um pelo serviço.
O idoso ofendido esclareceu que recebeu uma ligação de
uma pessoa que se passava por seu neto, que o convenceu a entregar a
quantia monetária, sendo que os apelantes foram presos quando foram
buscar dinheiro em sua residência.
A testemunha Iara Parille, sobrinha da vítima, disse que viu
seu tio na rua, bastante assustado, o qual, embora confuso, relatou que seu
neto teria sido sequestrado e por isso teria entregado uma quantia em
dinheiro. Mencionou que viu os policiais prenderem os recorrentes.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066933-43.2016.8.26.0050 -Voto no
4
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar os recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando
suas culpabilidades. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como
toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do
que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento
vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.
Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e, destarte,
“como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, o estelionato ficou bem provado e caracterizado. A
prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a formação
de um juízo de condenação. A materialidade e autoria do delito fora
amplamente comprovada diante das provas amealhadas aos autos que o
incriminam seriamente. Restou, portanto, clara a presença do binômio
vantagem ilícita/prejuízo alheio. Portanto, as condenações eram medidas
que se impunham.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
indispensável motivação, não merecendo alteração. As básicas foram
fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase da dosimetria, presente a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do C.P. (vítima maior de
60 anos), acresceu-se a fração de um sexto (1/6), finalizando-se em um (01)
ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. A
substituição das penas reclusivas pela prestação de serviços comunitários e
pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é socialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066933-43.2016.8.26.0050 -Voto no
5
recomendável; assim como a fixação do regime semiaberto, se necessário,
eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR